Tribunal: TJMT
Processo: 1025117-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025117-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELLEN ALVES DA SILVA MARTINS - CPF: 000.723.961-05 (APELANTE), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 006.024.491-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EMANUEL TEIXEIRA VASCONCELOS - CPF: 282.236.593-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista.

Verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, devendo a concessionária ser condenada ao pagamento a título de danos morais.

Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUELLEN ALVES DA SILVA MARTINS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (n.1025117-74.2017.8.110041) movida em desfavor de
AGUAS CUIABÁ S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fim de, revogar a tutela concedida no ID 9445603, e declarar a nulidade da multa aplicada pela requerida, por suposta fraude no dia 14/08/2017. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Em síntese, a parte apelante requer a reforma da sentença para o fim de condenar a apelada pelos danos morais causados em decorrência da suspensão do serviço de fornecimento de agua em sua residência.

Alega que a r.sentença não observou o fato da ocorrência da suspensão/corte do fornecimento de agua consoante exposto na inicial.

Esclarece que, na data de 14 de agosto de 2017 a apelada efetuou o corte e suspensão do fornecimento de agua e, por força da decisão liminar concedida nos autos, efetuou a religação na data de 29/08/2017, consoante documentos juntados na contestação pela própria ré (Num.117348487 - Pág.1), o que demonstra a suspensão dos serviços pelo período de 15 (quinze) dias.

Informa “suportou dias de verdadeiro martírio por conta da atitude ilegal da Apelada, tendo que se valer da ajuda de familiares e vizinhos por mais de 15 dias sem o fornecimento de um serviço essencial” (Num. 117349983 - Pág.5), restando preenchidos os requisitos configuradores da responsabilidade civil da apelada que deve ser condenada a ressarcir os danos causados decorrentes de sua conduta ilícita.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau no sentido de condenar a Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados pela interrupção ilegal do fornecimento de água - serviço essencial, durante o período de 15 (quinze) dias.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.117349991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
SUELLEN ALVES DA SILVA MARTINS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (n.1025117-74.2017.8.110041) movida em desfavor de
AGUAS CUIABÁ S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fim de, revogar a tutela concedida no ID 9445603, e declarar a nulidade da multa aplicada pela requerida, por suposta fraude no dia 14/08/2017. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Pois bem.

A nulidade da multa aplicada pela requerida, por suposta fraude é incontroversa, porquanto a concessionária apelada não recorreu da sua condenação. Assim, passo à análise do pleito indenizatório, eis que a parte recorrente pugna pela condenação da requerida pelos Danos Morais que alega ter sofrido.

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão a Apelante.

No caso em apreço, não obstante a apelada afirmar a legalidade da suspensão no fornecimento do serviço de água na residência da parte autora em virtude de inadimplemento perante a concessionária (Num. 117348482 - Pag.20/22), mostra-se indevida interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento da fatura objeto da presente demanda.

Incontroverso que a suspensão dos serviços ocorreu em 14/08/2017, contudo, quando da apresentação da contestação, a requerida apelada juntou documento de id. 117348484 - Pág.1, de onde ressai que a fatura “Referência 06/2017 - Valor R$ 1.689,69 vencimento em 30/062017, objeto da presente demanda, constava em aberto, ou seja, sem pagamento. Logo, do mesmo documento, verifica-se que as faturas referentes aos meses 07/2017,08/2017 e 09/2017 foram adimplidas pela parte autora.

Entretanto, a apelada destaca as faturas vencidas referente aos meses 10/2017 e 11/2017 e, defende a legalidade da suspensão ocorrida em data pretérita como justificativa. Ora, não é crível que o corte ocorrido no mês de agosto/17 seja em decorrência da inadimplência dos meses de outubro e novembro/2017!

Portanto, comprovado nos autos que a conduta arbitrária praticada pela fornecedora do serviço de água com a interrupção indevida do serviço, que resultou em afronta ao direito do consumidor, causando-lhe transtornos e constrangimentos, o que se caracteriza em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e gera a obrigação de indenizar, condenando a concessionária ao pagamento a título de danos morais, que se configuram
in re ipsa
na hipótese.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO
.
DANO IN RE IPSA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - CONSUMIDOR - ÁGUA -
MULTA POR VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO
-
RETIRADA DO MEDIDOR PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
- AUSÊNCIA DE NORMA AUTORIZATIVA - REVELIA DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO À GARANTIAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS - MANUTENÇÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
- ARBITRARIEDADE -
DANO MORAL DEVIDO
- ATO ILÍCITO VERIFICADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Departamento de Água e Esgoto não se desincumbiu de comprovar a irregularidade do hidrômetro ônus que lhe competia, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 333, II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).
A Notificação de Infração emitida sem os requisitos legais e de forma unilateral não se presta, por si só, a presunção de veracidade dos atos administrativos por violar garantias e direitos fundamentais, inclusive da ampla defesa e do contraditório
. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, bem como observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT - N.U 0004095-07.2011.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência da parte apelante, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “quantum” indenizatório bem como respeitado o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo o exposto DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação reformando em parte a sentença guerreada, para o fim de condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O valor da indenização deverá ser acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do arbitramento.

Em decorrência da modificação do desfecho decisório, condeno a concessionária apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022